Tribunal: TJDFT
Processo: 0725808-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 0725808-62.2021.8.07.0000 EXEQUENTE: ANTONIO RILDO PEREIRA SIRIANO EXECUTADO: LEIA FERREIRA DE BRITO DESPACHO O exequente, i. Advogado em causa própria, postula a gratuidade de justiça e não efetua o recolhimento das custas do cumprimento de sentença. Ao exequente, em 5 dias, para que comprove a alegada hipossuficiência financeira, art. 99, § 2o, do CPC, ou efetue o pagamento das custas iniciais. Decorrido o prazo, retornem conclusos. Brasília - DF, 6 de outubro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora